Tribunal: TJMT
Processo: 0001396-73.2012.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELÇÃO CÍVEL No 0001396-73.2012.8.11.0013
Vistos etc.
Cumpra-se corretamente o despacho proferido no ID 72664991 e envie os autos ao setor responsável pela digitalização dos processos físicos do 1.o grau neste Tribunal de Justiça, a fim de que promova a digitalização adequada e insira os documentos, peças processuais e a mídia digital na plataforma do PJE.
Às providências.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora